Tribunal: TJBA
Processo: 8001518-31.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001518-31.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: CRISTOVAO LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C COBRANÇA. CARGO DE MOTORISTA.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2015) QUE ASSEGURA VENCIMENTOS IGUAIS PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS.

COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DE CARGO E FUNÇÃO ENTRE O AUTOR E O SERVIDOR PARADIGMA. DISPARIDADE INJUSTIFICADA DE VENCIMENTO BASE.

CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

EXISTÊNCIA DE PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL FAVORÁVEL À EQUIPARAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).

ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC) NÃO SATISFEITO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ.

MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VALENÇA
contra sentença que, em Ação Declaratória de Equiparação Salarial, julgou procedente o pedido formulado por servidor público, ocupante do cargo efetivo de
Motorista
, para determinar a equiparação de seu vencimento base ao de um servidor paradigma e o pagamento das diferenças salariais retroativas. O juízo de primeiro grau reconheceu a violação ao
princípio da isonomia
, fundamentando a decisão na legislação municipal de regência e afastando a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF. O Apelante alega que a decisão judicial viola a referida súmula vinculante, argumentando que o Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial com base na isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O processo questiona se a equiparação salarial de servidor público, baseada em lei e reconhecimento administrativo, viola a Súmula Vinculante 37 do STF ou é mero controle de legalidade. A equiparação não busca aumento, mas corrige a ilegalidade do Município em pagar diferentemente servidores no mesmo cargo, violando o art. 46, § 4º, da LC nº 005/2015. A própria Procuradoria Municipal já havia aprovado a equiparação, tornando a resistência judicial contraditória. O autor comprovou a disparidade salarial, e o Município não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, CPC). A prescrição não atinge o fundo de direito, apenas parcelas dos últimos cinco anos (Súmula 85 STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido
, para manter a sentença de procedência em todos os seus termos. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 2 (dois) pontos percentuais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A determinação judicial de equiparação salarial entre servidores que ocupam o mesmo cargo, com idênticas atribuições e jornada, não viola a
Súmula Vinculante 37 do STF
quando fundamentada no descumprimento, pela Administração, de lei local que assegura a isonomia de vencimentos, configurando hipótese de
controle de legalidade
." "2. O reconhecimento administrativo prévio do direito à equiparação salarial, por meio de parecer jurídico da procuradoria municipal, vincula a Administração e torna sua posterior resistência em juízo um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que reforça a pretensão do servidor." "3. Em ações de equiparação salarial, compete ao ente público o
ônus de provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando a mera alegação genérica de diversidade de concursos de ingresso."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei Complementar Municipal nº 005/2015, art. 46, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 37/STF; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001518-31.2023.8.05.0271 , em que figura como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA , e, como apelado, CRISTOVÃO LUZ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)